Tribunal: STF
Processo: HC 68929
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-22
Data de publicação: 1991-10-22

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - INTERROGATORIO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE
ADVOGADO - VALIDADE - PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO - INAPLICABILIDADE -
PERSECUÇÃO PENAL E LIBERDADES PUBLICAS - DIREITOS PUBLICOS SUBJETIVOS
DO INDICIADO E DO RÉU - PRIVILEGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO INDEFERIDO.
          - A SUPERVENIENCIA DA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL NÃO
DESQUALIFICOU O INTERROGATORIO COMO ATO PESSOAL DO MAGISTRADO
PROCESSANTE E NEM IMPÔS AO ESTADO O DEVER DE ASSEGURAR, QUANDO DA
EFETIVAÇÃO DESSE ATO PROCESSUAL, A PRESENCA DE DEFENSOR TECNICO. A
AUSÊNCIA DO ADVOGADO NO INTERROGATORIO JUDICIAL DO ACUSADO NÃO
INFIRMA A VALIDADE JURÍDICA DESSE ATO PROCESSUAL.
          A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL, AO DISCIPLINAR A REALIZAÇÃO
DO INTERROGATORIO JUDICIAL, NÃO TORNA OBRIGATORIA, EM CONSEQUENCIA, A
PRESENCA DO DEFENSOR DO ACUSADO.
          - O INTERROGATORIO JUDICIAL NÃO ESTA SUJEITO AO PRINCÍPIO
DO CONTRADITORIO. SUBSISTE, EM CONSEQUENCIA, A VEDAÇÃO LEGAL -
IGUALMENTE EXTENSIVEL AO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO-, QUE IMPEDE O DEFENSOR
DO ACUSADO DE INTERVIR OU DE INFLUIR NA FORMULAÇÃO DAS PERGUNTAS E
NA ENUNCIAÇÃO DAS RESPOSTAS. A NORMA INSCRITA NO ART. 187 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL FOI INTEGRALMENTE RECEBIDA PELA NOVA ORDEM
CONSTITUCIONAL.
          - QUALQUER INDIVIDUO QUE FIGURE COMO OBJETO DE
PROCEDIMENTOS INVESTIGATORIOS POLICIAIS OU QUE OSTENTE, EM JUÍZO
PENAL, A CONDIÇÃO JURÍDICA DE IMPUTADO, TEM, DENTRE AS VARIAS
PRERROGATIVAS QUE LHE SÃO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADAS, O DIREITO
DE PERMANECER CALADO. "NEMO TENETUR SE DETEGERE". NINGUEM PODE SER
CONSTRANGIDO A CONFESSAR A PRATICA DE UM ILICITO PENAL.
          O DIREITO DE PERMANECER EM SILENCIO INSERE-SE NO ALCANCE
CONCRETO DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. E
NESSE DIREITO AO SILENCIO INCLUI-SE ATÉ MESMO POR IMPLICITUDE, A
PRERROGATIVA PROCESSUAL DE O ACUSADO NEGAR, AINDA QUE FALSAMENTE,
PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL OU JUDICIÁRIA, A PRATICA DA INFRAÇÃO
PENAL.